Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID27791340, ID28309902 e ID28309903), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Trata-se de recurso (ID27791339) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe restituir R$1.155,36, de forma simples, mas deixou de condená-la ao pagamento de reparação por danos morais.
Nas razões recursais, aduz que a devolução em dobro não depende da comprovação da existência de má-fé. Alega inexistência de erro justificável, haja vista as inúmeras tentativas da demandante de resolver a questão administrativamente através de ligações, idas e vindas em lojas físicas, reclamações na ouvidoria e na ANATEL, todavia, sem obter êxito. Sustenta que a empresa ré/recorrida se recusou a devolver os valores pagos indevidamente e inscreveu seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou abalo psíquico e constrangimentos ensejadores de dano moral indenizável. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e reparação por danos morais.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Na hipótese, não restou demonstrado qualquer pedido da autora/recorrente no sentido de alterar os serviços contratados (art. 373, II, CPC), de modo a justificar os valores cobrados a maior nas faturas.
Isto posto, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, da quantia de R$1.155,36, paga indevidamente pela autora/recorrente, é medida que se impõe.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
A alegação da autora/recorrente de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos apontados na exordial, não se sustenta, pois para verificar se houve a inclusão nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, o que não se verifica na espécie (art. 373, I, CPC).
Assim, melhor sorte não assiste à demandante quanto ao pedido de compensação por dano moral, pois a situação, tal como narrada nos autos, não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora. Ademais, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade da autora/recorrente. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a devolver à autora R$1.155,36 (mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em dobro, acrescida de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.